Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS EM SESSENTA DIAS. ALAGAMENTO DE RUA EM VICENTE PIRES. PROBLEMA ENSEJADO POR ALEGADO ERRO DE EXECUÇÃO EM OBRA PÚBLICA. VULNERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PLUVIAL. ALAGAMENTO. MEDIDA DETERMINADA DE ACORDO COM A LINDB.
1. O deferimento da tutela de urgência originariamente pleiteada desafiou a presença da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
2. No caso dos autos, o deferimento da tutela de urgência para apresentação de estudos compatíveis com o conhecimento, dimensionamento e solução da problemática é necessária, razoável e proporcional. 2.1. Há indícios de que a falha de infraestrutura surgira a partir de contrato administrativo de obras, sendo indispensável o esclarecimento dos fatos e da extensão da responsabilidade de cada envolvido.
3. A urgência decorre da inequívoca situação de alagamento, que pode ensejar problemas mais graves, como insalubridade sanitária e disseminação de doenças, sendo problema urbanístico capaz de causar prejuízos sociais difusos a toda região.
4. Os pedidos da ação civil pública originária, combinado com a decisão agravada, originaram-se de posturas cautelosas por parte da DPDF e do Juízo do Meio Ambiente, adequadamente observando o artigo 22, § 1o da LINDB, no sentido de que na decisão de análise de conduta, devem ser consideradas as circunstâncias práticas e as dificuldades reais do gestor e das exigências de políticas públicas.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.